Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DECRÉSCIMO. NOVO FILHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Mantém-se o arbitramento dos alimentos provisórios ante a impossibilidade de aferição da exiguidade financeira invocada pelo alimentante, precipuamente diante de sinais incompatíveis com a alegada escassez.
2. O endividamento e empréstimos deliberadamente contraídos pelo alimentante não podem prejudicar a sobrevivência do alimentado, cujas necessidades não se desfazem pelas escolhas financeiras do seu genitor.
3. À míngua de elementos convincentes, a alteração pretendida depende de dilação probatória, pois não há como aferir as reais possibilidades do agravante, e o nascimento de outro filho, ainda bebê e lactente não constitui, ipso facto, causa autorizativa da redução da verba alimentar.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.